Tribunal: TJSP
Processo: 2213021-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
MULTA COMINATÓRIA. Obrigação de fazer. Disponibilização dos serviços de internet conforme contratado. Multa. Admissibilidade. Natureza coercitiva e inibitória das astreintes. Adequação e proporcionalidade na fixação do "quantum". Inteligência dos artigos 536 e 537, ambos do CPC. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213021-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante TELEFÔNICA
BRASIL S/A - VIVO, é agravado DANIEL SALVATTI PIROZZI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213021-30.2020.8.26.0000 -Voto no 24813 jv fco
2
VOTO No 24813
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2213021-30.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ - FORO DE JUNDIAÍ - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARIA CLAUDIA MOUTINHO RIBEIRO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
AGRAVADO: DANIEL SALVATTI PIROZZI
MULTA COMINATÓRIA. Obrigação de fazer. Disponibilização dos
serviços de internet conforme contratado. Multa. Admissibilidade.
Natureza coercitiva e inibitória das astreintes. Adequação e
proporcionalidade na fixação do “quantum”. Inteligência dos artigos
536 e 537, ambos do CPC. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 70/71) que, em
ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar a
disponibilização do serviço de internet, conforme contratado, no prazo de 5 dias, sob
pena de multa diária fixada em R$. 100,00, limitada em 60 dias.
Sustenta a agravante, em suma, que a multa aplicada deve ter valor
razoável, limitado e compatível com as circunstâncias do caso concreto, o que não foi
observado na hipótese dos autos, pelo que deve ser revogada, ou reduzido o valor e os
dias de limitação.
Recurso tempestivo e preparado.
VOTO
Cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente na disponibilização
dos serviços disponibilizados de internet.
O juízo a quo deferiu a tutela de urgência por verossímeis as alegações,
aplicando multa cominatória, consoante excerto abaixo (fls. 70, item 2):
2. A medida de urgência deve ser deferida.
De fato, os elementos carreados aos autos comprovam que as partes
firmaram contrato de prestação de serviços de internet, mas o serviço
fornecido pela requerida não possui a qualidade indispensável à perfeita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213021-30.2020.8.26.0000 -Voto no 24813 jv fco
3
utilização da internet pelo consumidor. Da mesma forma, a medida é
urgente, pois o serviço de internet é essencial.
Assim, defiro a medida de urgência pretendida a fim de determinar que a
requerida forneça o serviço objeto do contrato, na velocidade contratada e
sem interrupções, em 05 dias, pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por
dia, até o limite de 60 (sessenta) dias.
Recorre a concessionária tocante à multa cominatória imposta, mas sem
razão.
Pelo fundamento do pedido inicial, possível concluir que a pretensão tem
fundamento relevante.
Com efeito, as circunstâncias autorizavam a aplicação da multa diária
limitada ao teto.
A hipótese retrata relação de consumo, em que o agravado, consumidor
dos serviços prestados pela concessionária, ajuizou ação de obrigação de fazer
consistente na não disponibilização dos serviços de internet nos termos ajustados.
Frise-se que é admissível a cominação de multa, nos termos dos artigos
536 e 537, ambos do CPC, sendo certo que inviável se torna sua restrição, uma vez que
tal exclusão implicaria em anular o caráter coativo das astreintes.
E, quanto ao valor diário da multa arbitrado de R$. 100,00, limitado ao teto
de 60 (sessenta) dias, em caso de descumprimento, a decisão não merece nenhum
reparo, uma vez que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim
de assegurar o adimplemento da obrigação, sem promover, entretanto, o enriquecimento
sem causa do autor, compelindo à ré cumpri-la a fim de evitar a sua incidência.
Nesse sentido, julgado desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - SERVIÇO
DE TELEFONIA - JUÍZO - TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO -
DETERMINAÇÃO - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO DÉBITO E
VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA, SOB PENA DE
MULTA - ASTREINTE - VALOR - FIXAÇÃO - RESPEITO AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - ART.
8o DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213021-30.2020.8.26.0000 -Voto no 24813 jv fco
4
Agravo de Instrumento 2168501-82.2020.8.26.0000; Relator (a): Tavares
de Almeida; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de
Registro: 27/08/2020).
Por tais razões, a decisão é mantida como lançada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator